Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Devidamente intimados a pronunciarem sobre a decisão que dispensou a produção de provas, os autores, ora embargantes, declinaram expressamente seu desinteresse em se manifestar, razão pela qual os autos foram conclusos para a fase sentencial, operando-se a preclusão.
3. Não há como prosperarem os argumentos dos embargantes quando o acórdão que não acolhe as razões defendidas em seus apelos, ou mesmo quando o resultado do voto não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão.
4. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.